Tribunal: TJDFT
Processo: 0732080-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732080-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MAXIMA S.A. AGRAVADO: MARCUS VINICIUS SILVA PIAZZAROLLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo réu, BANCO MASTER SA, nos autos do processo no 012141-75.2023.8.07.0020, movido por MARCUS VINÍCIUS SILVA PIAZZAROLLO. Na origem, o juiz do feito deferiu, em parte, tutela de urgência antecipada contra a agravante, determinando que se abstenha de efetuar descontos no contracheque do autor, oriundos de empréstimo consignado, no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00. Em síntese, alega que não houve comprovação da probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, tendo em vista inexistir irregularidade ou ilegalidade nos descontos efetivados. Argumenta perda do objeto da execução, considerando que o banco réu efetivou a liquidação da operação referente ao contrato no 10-2000138709, cessando os descontos no valor de R$ 351,61. Acrescenta que o autor possui outro contrato em vigor, de no 10-2000043358, no valor de R$ 18.659,25 e parcela de R$ 485,42. Sustenta necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante a probabilidade de provimento, levando em conta o contrato e os valores depositados em benefício do agravado, e diante do risco de grave dano sob a perspectiva de que a manutenção da decisão poderá “gerar precedentes para que os demais contratantes adotem a mesma postura”. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 49745640). É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vislumbro a probabilidade do direito alegado. A decisão impugnada aponta como único fundamento para considerar o crédito inexigível o boleto bancário quitado pelo agravado, no valor de R$ 12.351,85, referente ao contrato no 10-2000138709. Conforme consta nos documentos juntados na inicial, o agravado vem sofrendo reiterados descontos em seu contracheque, sob a rubrica 171 – KOVR. Acontece que o agravado possui outro contrato de empréstimo consignado em folha de no 10-2000043358, no valor líquido de R$ 18.659,25, com vencimento da primeira parcela em 10/04/2020 e última parcela em 10/03/2026 (ID 49745952), o que legitima os descontos contestados na inicial. Além disso, o comprovante de transferência de ID 49745954 comprova o recebimento do valor pelo agravado. Houve, portanto, demonstração da contratação do crédito consignado e da transferência de valor por meio dos documentos juntados ao presente agravo de instrumento. No tocante ao perigo de dano, este também se faz presente, pois os descontos efetuados na folha de rendimentos servem ao pagamento do empréstimo concedido ao autor e não subsistem motivos para a sua suspensão e, por conseguinte, para aplicação de astreintes. Cumpre registrar, por fim, que a medida vindicada é reversível, nos moldes do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, na medida em que, em caso de eventual e ulterior procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, a instituição ressarcirá a parte autora, ora recorrida. Neste quadro, presentes os requisitos legais, deve ser deferida a liminar vindicada. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado para suspender a decisão agravada, conservar os efeitos do contrato n. 10-200043358, com a manutenção dos respectivos descontos em folha de rendimentos da parte autora, e afasto a aplicação de multa diária. Comunique-se ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator